Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Tendo o réu anunciado o assalto e puxado a bolsa da vítima, ao ponto de quase derrubá-la ao chão, resta demonstrado que a subtração do bem ocorreu mediante violência e grave ameaça.
3. Tendo havido a inversão da posse do bem, ainda que por breve momento, deve ser afastada a tese de tentativa.
4. Comprovado que o réu agiu com um comparsa para subtrair a bolsa da vítima, inviável o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.
5. Recurso conhecido e desprovido.